Tribunal: TRF3
Processo: 5029566-10.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
215/1327)

5029566-10.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029566-10.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO BORGES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA. APURAÇÃO DA RMI. FIDELIDADE AO TÍTULO. FALECIMENTO DE ADVOGADO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE OU TERCEIRO

- A execução deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 509 do CPC).

- A implantação administrativa do benefício com tempo inferior ao fixado judicialmente repercute diretamente na apuração da RMI e das parcelas vencidas, impondo a readequação dos cálculos ao comando judicial.

- A decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 incide sobre revisão de ato concessório na via administrativa ou em ação revisional autônoma, não se aplicando quando se busca, no cumprimento de sentença, a adequada implementação do benefício conforme o título judicial.

- O espólio do advogado falecido não possui legitimidade para figurar como coexequente em execução de título judicial, por não ser credor da obrigação principal.

- A intervenção do espólio deve ocorrer na qualidade de terceiro interessado, restrita à percepção dos honorários advocatícios, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 119 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029566-10.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO BORGES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, nos autos do correspondente cumprimento de sentença, abaixo transcrita, conservada no âmbito de deliberação relacionada aos correspondentes embargos de declaração (dois embargos), de conteúdo reproduzido na sequência:

Ciência às partes do retorno dos autos do TRF3.

Providencie a Secretaria a conversão destes autos para "cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública", através da rotina própria do sistema da Justiça Federal.

Id. 428733103 - Anote-se a atual representação judicial da parte autora.

Id. 428732942, p. 71-83 e id. 428732943, p. 27 - 29 - A sentença julgou procedente o pedido autoral, para determinar que o Réu compute os períodos de 5.8.1970 a 29.8.1975, 11.9.1975 a 1.11.1979, 5.12.1979 a 25.6.1985, 2.1.1986 a 1.6.1987 e 1.7.1987 a 15.5.1990 como especiais e conceda o beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do Autor, bem como para condenar o Réu ao pagamento dos valores devidos desde a data de entrada do requerimento (13.1.2000).

Id. 428732943, p. 67 - 71 - O TRF3 negou seguimento à apelação da parte autora, deu parcial provimento à apelação do INSS e ao reexame necessário, para fixar as verbas sucumbenciais.

Id. 428733112 - Em juízo de retratação, deu parcial provimento ao agravo legal, para reformar a decisão, em relação aos juros moratórios.

Conforme consulta ao SIBE (extrato anexo), verifico que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi implantado, NB 42 / 151.608.087-1, DIB 13/01/2000, com base na decisão que havia antecipado os efeitos da tutela (Id. 428732942, p. 82.

Intime-se a representação judicial do INSS para que, em querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente memória discriminada e atualizada dos cálculos de liquidação na denominada "execução invertida".

Na hipótese de não ter interesse na execução invertida, tal fato deverá ser noticiado em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Caso, desde logo, a parte exequente não concorde com a "execução invertida" e apresente seu demonstrativo dos valores que entende devidos, intime-se a representação judicial do INSS na forma do artigo 535 do CPC.

Sem prejuízo, anoto que foi noticiado o falecimento do representante judicial originário da parte exequente, Dr. Wilson Miguel.

Tendo em vista o eventual pagamento de honorários sucumbenciais, inclua-se Wilson Miguel (Espólio) como coexequente, no sistema PJe, considerando a autonomia legal dos honorários de advogado (art. 23 da Lei n. 8.906/1994).

Por ser oportuno, destaco, desde logo, que se houver oposição de recurso de embargos de declaração exclusivamente para apontar que não se trata de coexequente, mas sim de terceiro interessado, haverá imposição de multa processual.

Desta forma, determino que a representante judicial da parte exequente providencie a juntada nos autos de documentação da representação legal/inventariante do espólio.

O pagamento dos honorários de advogado, da fase de conhecimento, bem como de eventual destaque dos honorários contratuais, será ulteriormente transferido para os autos do inventário n. 1010654-84.2021.8.26.0554 da 1a Vara de Família e Sucessões de Santo André, SP.

Cumpra-se. Intimem-se.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Antônio Américo Borges arguindo a existência de vícios na decisão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O embargante aponta que a decisão embargada não enfrentou questão essencial consistente na prévia discussão da RMI.

Como apontado na decisão embargada, a RMI foi implantada por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela. A implantação do benefício ocorreu aos 19.11.2009 (DDB - Id. 429008843), há quase 16 (dezesseis) anos, portanto.

Não houve nenhuma insurgência da parte interessada.

Observo que não caberia mais, inclusive, revisão do ato concessório, de 2009, por decadência.

Isso posto, conheço e rejeito o recurso de embargos de declaração.

Intimem-se.

São Paulo, 2 de outubro de 2025.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Antônio Américo Borges arguindo a existência de vícios na decisão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O embargante aponta que a decisão embargada não teria observado a manifestação de Id. 428732943, p. 63.

A manifestação de Id. 428732943, p. 63, diz: "o autor resguarda-se no direito de cobrança de eventuais diferenças referentes a implantação da renda mensal na fase de liquidação".

Trata-se de manifestação genérica, efetuada há cerca de 15 anos, que não indica o valor da RMI que seria correto.

Caberia à parte interessada ter dito que a RMI estava errada na época.

Portanto, não houve nenhuma insurgência específica da parte interessada, o que não afastaria, inclusive, a revisão do ato concessório, de 2009, por decadência.

O prazo decadencial só é suspenso se houver insurgência específica.

Isso posto, conheço e rejeito o recurso de embargos de declaração.

Intimem-se.

São Paulo, 10 de outubro de 2025.

Alega-se, em síntese, que a RMI foi implantada por força de decisão que deferiu a tutela antecipada, e que a implantação se deu em 19/11/2009, tendo peticionado à época a fim de ter resguardado o seu “direito de cobrança de eventuais diferenças referentes a implantação da renda mensal inicial na fase de liquidação”. Sustenta-se que o benefício está implantado com tempo de serviço de 34 anos, 1 mês e 2 dias, diverso do que ficou reconhecido no acórdão transitado em julgado (36 anos, 7 meses e 23 dias). Afirma-se que “não há que se falar em decadência, pois, é na fase de execução que se discute a apuração da RMI de acordo com o título executivo judicial transitado em julgado.”.

No que tange a habilitação do espólio, as razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

DA NECESSIDADE DE CORRETA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DO FALECIDO PATRONO

Como se observa do decisório acima indicado, houve a inclusão do espólio do Dr. Wilson Miguel como COEXEQUENTE e não como terceiro interessado no processo em que atuara como patrono em vida.

Cumpre esclarecer que o espólio de patrono falecido, embora figure no presente feito, não possui legitimidade para ser reconhecido como Coexequente na demanda. A sua atuação processual deve ser limitada à qualidade da Terceiro Interessado, conforme o estabelecido na legislação aplicável.

Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio possui capacidade processual limitada à representação dos interesses patrimoniais da massa hereditária, sendo representado judicialmente pelo inventariante. Tal previsão não confere ao espólio, por si só, legitimidade ativa para pleitear direito alheio ou aderir à demanda principal como parte:

Art. 75, VII, CPC – "Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...] o espólio, pelo inventariante."

A condição de coexequente pressupõe a titularidade ativa de direito executável, oriundo da mesma obrigação exequenda. Trata-se de figura processual que atua no polo ativo da execução para perseguir, em nome próprio, crédito líquido e certo. Contudo, o espólio, enquanto ente despersonalizado e transitório, não possui personalidade jurídica e, portanto, não é sujeito de direitos próprios – apenas administra os direitos e deveres deixados pelo de cujus, sem se confundir com os herdeiros nem com os titulares da relação material discutida nos autos.

Desta maneira, permitir que o espólio figure como coexequente equivale a atribuir-lhe legitimidade ativa em relação a direito alheio – no caso, da parte autora da ação previdenciária – o que contraria os princípios da legalidade, da congruência e da legitimidade das partes, insculpidos nos artigos 17, 141 e 492 do CPC.

A atuação processual do espólio deve restringir-se, portanto, à qualidade de terceiro interessado, notadamente quando há reflexos patrimoniais em verba de natureza sucumbencial eventualmente devida ao patrono falecido. Não há qualquer respaldo para que concorra com o segurado no recebimento do principal ou figure como parte solidária na execução, sobretudo quando tal medida implica a assunção de ônus sucumbenciais indevidos e a exposição da massa hereditária à execução indevida.

Portanto, resta evidente que o espólio não detém capacidade jurídica nem legitimidade processual para atuar como coexequente, devendo ser excluído dessa posição processual, sob pena de nulidade por afronta à estrutura legal do processo civil.

Ao assim decidir, o juízo extrapolou os limites do pedido formulado pelo INSS, violando diretamente os artigos 141, 489 e 492 do CPC, especialmente ao:

• modificar a estrutura subjetiva da execução sem provocação da parte legítima;

• proferir decisão ultra petita ao reconhecer legitimidade ativa que não foi pleiteada;

• e impor condenação ao espólio em valor não postulado por nenhuma das partes, ofendendo o princípio da congruência.

Portanto, a atuação do espólio deve limitar-se à condição de terceiro interessado, protegendo os interesses do acervo hereditário apenas quanto à parcela das verbas honorárias cabíveis, sem qualquer responsabilidade ou interferência no objeto principal da execução.

(...)

Ademais, nota-se que ao atribuir ao espólio do falecido patrono a qualidade de coexequente, este passa a concorrer com o segurado instituidor no ônus da demanda - podendo ser condenado à honorários em execução e recolhimento de custas, como uma forma de transferir a "punição" aos herdeiros do advogado, vez que o segurado instituidor é beneficiário da justiça gratuita. (...)

Requer-se “O provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a possibilidade de discussão da RMI na fase de liquidação para adaptar ao título executivo, bem como para que o espólio do advogado falecido não detenha legitimidade para figurar como parte Coexequente no presente feito, limitando sua atuação à condição de Terceiro Interessado.”.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer resposta ao recurso.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Conforme se verifica dos autos subjacentes, a sentença prolatada na ação de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar ao INSS que reconhecesse como tempo especial, sujeito à conversão em comum, o trabalho nos períodos de 05/08/1970 a 29/08/1975, 11/09/1975 a 01/11/1979, 05/12/1979 a 25/06/1985, 02/01/1986 a 01/06/1987 e 01/07/1987 a 15/05/1990, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, desde a data do requerimento administrativo, em 13/01/2000, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela.

O v. acórdão manteve “o entendimento da sentença de deferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, eis que o autor computou 36 anos, 07 meses e 23 dias de trabalho, até a data da entrada do requerimento administrativo”.

Houve impugnação aos consectários legais (juros de mora e correção monetária) e os autos apenas transitaram em julgado em 8/9/2025.

Baixados à origem, sobreveio a decisão ora agravada.

Pois bem. Conforme extrato Dataprev, o benefício foi implantado em 19/11/2009 por força da antecipação da tutela concedida na sentença, com tempo de serviço de 34 anos, 1 mês e 2 dias, distinto, portanto, do fixado pelo título exequendo.

É cediço que a execução deve observar, com rigor, os limites objetivos traçados pelo título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502, 503 e 509 do CPC). O cumprimento de sentença não constitui nova fase cognitiva ampla, mas tampouco pode desconsiderar o conteúdo do julgado, devendo assegurar a sua fiel e exata concretização.

No caso dos autos, o v. acórdão foi expresso ao consignar que o autor computava 36 anos, 7 meses e 23 dias de tempo de serviço até a DER (13/01/2000), mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde essa data. Tal definição integra o núcleo do título exequendo e vincula a fase executiva.

Entretanto, conforme extrato previdenciário, o benefício foi implantado em 19/11/2009 com cômputo de 34 anos, 1 mês e 2 dias, em evidente desconformidade com o tempo de serviço reconhecido judicialmente. A eventual discrepância entre o tempo fixado no título e aquele considerado administrativamente repercute diretamente na apuração da RMI e, por conseguinte, no valor das parcelas vencidas.

Nessa perspectiva, a verificação da correção da RMI não implica rediscussão da lide nem ampliação do conteúdo da coisa julgada, mas, ao contrário, constitui providência necessária à sua fiel observância. A liquidação tem precisamente a finalidade de quantificar o comando condenatório, apurando o montante devido em conformidade com os critérios estabelecidos no título (CPC, art. 509).

Se o benefício foi implantado em desacordo com os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, impõe-se, na fase de cumprimento de sentença, a adequação dos cálculos aos exatos termos do julgado, inclusive mediante reconstituição da RMI conforme o tempo total de serviço reconhecido.

Confira-se a jurisprudência em matéria análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. DIVERGÊNCIA. RELAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO DO CNIS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. HOLERITES. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. A jurisprudência dessa E. Corte entende não haver impedimento para que ocorra a retificação, na própria fase de cumprimento de sentença, da renda mensal inicial e dos salários de contribuição em desacordo com os dados lançados no CNIS ou em outros documentos que comprovem recolhimentos das contribuições previdenciárias.

2. A execução deve seguir os estritos limites fixados pelo título executivo, mas, em fase de execução de sentença, é admitido o exame da matéria relacionada aos valores dos salários-de-contribuição utilizados na apuração da RMI, ainda que não tenha ocorrido discussão prévia na fase de conhecimento, de modo a preservar o direito de defesa das partes e viabilizar a efetiva concretização do direito e entrega da prestação jurisdicional cabível.

3. As informações constantes no CNIS possuem força probante, nos termos do disposto no artigo 29-A da Lei n. 8.213/1991, mas, dado que sua presunção de legalidade e veracidade é relativa, poderão ser contestadas ou complementadas por outros meios de prova.

4. No caso concreto, a renda mensal inicial do benefício deve ser calculada conforme os salários apontados para o cálculo de FGTS pela parte autora no período de 01/1996 a 04/1999, não impugnados pela autarquia e, no período de 01/2000 a 03/2004, com base nos holerites juntados aos autos.

5. Finalmente, a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022 disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Referida norma dispõe que a atualização do CNIS perante a autarquia da remuneração relativa ao vínculo do empregado será feita, dentre outros documentos, pelo comprovante de pagamento, e que somente na ausência de informações sobre contribuições é que será considerado o valor e um salário mínimo para este segurado.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010177-10.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 25/07/2024, DJEN DATA: 29/07/2024) - negritei

Também não procede a alegação de decadência.

A decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 incide sobre a revisão de ato concessório de benefício previdenciário na via administrativa ou em ação autônoma revisional. Não se aplica, contudo, quando se busca, no próprio cumprimento de sentença, a correta implementação do benefício nos moldes definidos pelo título judicial.

Aqui não se está diante de pretensão revisional fundada em fato superveniente ou tese não apreciada na fase cognitiva, mas de simples adequação da renda mensal aos parâmetros expressamente fixados no julgado. A discussão não versa sobre modificação do ato concessório originário, mas sobre o cumprimento fiel da decisão judicial.

Admitir que eventual erro na implantação administrativa, ocorrida por força de tutela antecipada, torne imutável cálculo incompatível com o título executivo significaria esvaziar a autoridade da coisa julgada, invertendo sua lógica: em vez de vincular a Administração ao julgado, submeter-se-ia o julgado ao ato administrativo.

Desse modo, a fase de liquidação revela-se o momento processual adequado para a apuração da RMI conforme o tempo de serviço reconhecido judicialmente, afastada a incidência de decadência, devendo os cálculos observar estrita fidelidade ao título exequendo.

Assentado esse ponto, passa-se a examinar a questão do ingresso do espólio na fase de liquidação do julgado.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a percepção de honorários advocatícios é direito assegurado ao advogado, conforme preceitua a Lei n. 8.906/94, nos seguintes artigos:

Art.22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

( ... )

§ 4o. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

(...)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concodata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

§ 2o Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais.

Conforme dispõe o supra transcrito artigo 24, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, os honorários de advogado falecido são transmitidos aos seus sucessores, o que os torna legítimos titulares da verba.

Assim, o espólio (ou herdeiros) tem interesse jurídico direto na causa, devendo figurar na demanda como terceiro interessado, com espeque no art. 119 do CPC.

Admitir-se a inclusão do espólio como coexequente acarreta uma indevida confusão entre o crédito principal da parte e a verba honorária do advogado.

Ora, o advogado (e, por sucessão, o espólio) não é credor da obrigação principal, mas apenas titular de verba acessória (honorários), ainda que detenha direito autônomo de executá-la. Logo, não há legitimidade para o espólio figurar como coexequente do título principal, mas apenas como interessado na parte referente aos honorários.

São inúmeros os casos no primeiro grau em que os herdeiros do advogado Wilson Miguel foram reconhecidos como terceiros juridicamente interessados no processo, notadamente em relação à habilitação para recebimento de honorários sucumbenciais: CumSenFaz 0005816-77.2004.4.03.6183 (6a Vara Previdenciária Federal de São Paulo); CumSenFaz 5012719-52.2018.4.03.6183 (9a Vara Previdenciária Federal de São Paulo); CumPrSe 0001594-23.2016.4.03.6126 (3a Vara Federal de Santo André); CumSenFaz 0004334-26.2018.4.03.63389 (1a Vara Gabinete JEF de São Bernardo do Campo), etc.

Também esta Corte já tem entendido ser cabível o ingresso do espólio no feito como terceiro interessado.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A ausência de regularização processual em fase recursal não implica na extinção do feito. Concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração para revogar a extinção do feito e determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

- Conforme dispõe o artigo 24, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados), no caso de falecimento do advogado no curso do feito, os honorários advocatícios fixados no título judicial serão recebidos por seus sucessores, razão pela qual o espólio do falecido advogado da parte autora deverá integrar o feito como terceiro interessado.

- Embargos de declaração parcialmente providos, nos termos da fundamentação.

(TRF3R, Processo n.o 0000805-04.2003.4.03.6183, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL; 8a Turma, Relator(a): Juíza Federal Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO; Julgado em: 23/04/2024; DJEN Data: 26/04/2024).

Em suma, a forma correta de inclusão do espólio do advogado falecido na demanda é sua intervenção como terceiro interessado, viabilizando o acompanhamento da execução principal (garantia ao contraditório e à ampla defesa) a fim de resguardar seu direito.

A par do acima exposto verifica-se que a insurgência do agravante merece acolhida.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumentos, nos moldes da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA. APURAÇÃO DA RMI. FIDELIDADE AO TÍTULO. FALECIMENTO DE ADVOGADO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE OU TERCEIRO

- A execução deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502, 503 e 509 do CPC).

- A implantação administrativa do benefício com tempo inferior ao fixado judicialmente repercute diretamente na apuração da RMI e das parcelas vencidas, impondo a readequação dos cálculos ao comando judicial.

- A decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 incide sobre revisão de ato concessório na via administrativa ou em ação revisional autônoma, não se aplicando quando se busca, no cumprimento de sentença, a adequada implementação do benefício conforme o título judicial.

- O espólio do advogado falecido não possui legitimidade para figurar como coexequente em execução de título judicial, por não ser credor da obrigação principal.

- A intervenção do espólio deve ocorrer na qualidade de terceiro interessado, restrita à percepção dos honorários advocatícios, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 119 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão